Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTS. 7o E 25, § 1o, DO CDC. VERIFICAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. SÚMULA N. 597 DO STJ. RECUSA INDEVIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
2. A responsabilidade solidária da apelante, enquanto participante/administradora/operadora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor, atuando em conjunto com este, exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Se os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e demonstram que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço de plano de saúde contratado pelo apelado, resta caracterizada sua responsabilidade solidária na recusa dos serviços objeto de discussão, sendo assim parte legítima para responder a pretensão autoral.
4. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.
5. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a participante encontrava-se em situação de urgência, com tendência de severa degradação da higidez de seu quadro clínico. A circunstância emergencial determinava o cumprimento da obrigação contratual da parte recorrente em custear o tratamento médico necessário à parte recorrida, não sendo o período de carência justificativa para recusa, conforme Súmula 597 do STJ.
6. Apelação desprovida.